Tribunal: TJSP
Processo: 2169335-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória – cumprimento de sentença – decisão que reconheceu a preferência dos créditos de honorários advocatícios sucumbenciais do patrono do exequente em detrimento do crédito tributário - crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais – natureza alimentar – preferência legal - arrematação de bem com débitos municipais – decisão que condicionou o

Ementa:
Agravo de instrumento – ação monitória – cumprimento de sentença – decisão que reconheceu a preferência dos créditos de honorários advocatícios sucumbenciais do patrono do exequente em detrimento do crédito tributário - crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais – natureza alimentar – preferência legal - arrematação de bem com débitos municipais – decisão que condicionou o futuro levantamento do valor do débito tributário à autorização do juízo da Vara da Fazenda Pública onde tramitam as execuções - crédito tributário "propter rem" que se sub-roga no produto da arrematação - transferência do crédito para a conta bancária do município – não cabimento – valores que deverão ser transferidos para as execuções fiscais a serem indicadas pela municipalidade ou levantados com a autorização exigida – agravo improvido.